Tribunal: TJPA
Processo: 0827444-53.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827444-53.2024.8.14.0006

APELANTE: DAVI LEANDRO SILVA SOUZA, KAUA CARREIRA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO; CONCURSO DE AGENTES; PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO; REJEIÇÃO; SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; DOSIMETRIA; MANUTENÇÃO; RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Apelantes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Ananindeua-PA, que os condenou pelo crime do art. 157, § 2º, II, do CP. Pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. Fatos consistem na subtração de bens mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

se há nulidade do reconhecimento pessoal;

2.

se a prova é suficiente para a condenação;

3.

se há ausência de individualização das condutas ou participação de menor importância;

4.

se a dosimetria da pena comporta revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática. Existência de conjunto probatório autônomo e robusto. Reconhecimento informal não foi prova exclusiva.

2.

Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento da vítima coerente. Confissões extrajudiciais. Apreensão da
res furtiva
e do simulacro. Depoimentos policiais harmônicos e confirmados em juízo.

3.

Tese de insuficiência probatória rejeitada. Conjunto probatório convergente e seguro.

4.

Concurso de agentes reconhecido. Atuação conjunta e coordenada. Divisão de tarefas demonstrada.

5.

Rejeitada alegação de participação de menor importância. Não comprovada contribuição secundária.

6.

Dosimetria mantida.

6.1 Pena-base no mínimo legal, sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6.2 Atenuantes da menoridade relativa e da confissão reconhecidas, sem redução abaixo do mínimo (Súmulas 231 e 545 do STJ).

6.3 Majorante do concurso de agentes aplicada na fração mínima de 1/3.

6.4 Pena definitiva mantida em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.
6.5 Regime semiaberto adequado. Inviável substituição da pena.

7.

Controle de convencionalidade realizado. Ausência de violação a garantias fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido para ambos os Apelantes.
De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena final.

Tese de julgamento:

1.

“A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando a condenação se apoia em prova autônoma e robusta.”

2.

“A apreensão da
res furtiva
e a prova oral harmônica são suficientes para sustentar condenação por roubo.”

3.

“A atuação conjunta e coordenada afasta a tese de participação de menor importância.”

4.

“A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CP, art. 59; CP, art. 33, § 2º; CP, art. 44; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1963332/DF; STJ, AgRg no HC 921601/RR; STJ, AgRg no AREsp 1250627/SC; STF, RHC 243349/MS; STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP; STJ, Súmulas 231 e 545; STF, Tema 158.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento aos recursos e, de ofício, reconhecer a atenuante da confissão espontânea aos apelantes, sem repercussão na pena definitiva,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0827444-53.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTES: KAUA CARREIRA GUIMARAES E DAVI LEANDRO SILVA SOUZA

DEFESA: TANIA LAURA DA SILVA MACIEL E ELSON SANTOS ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMELIA SATOMI IGARASHI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Kaua Carreira Guimaraes e Davi Leandro Silva Souza contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedido o direito de apelarem em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 04.12.2024, por volta das 05h40min, os Recorrentes, mediante comunhão de vontades e grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular marca iPhone 8 Plus, 01 (uma) mochila contendo objetos pessoais e 01 (uma) carteira porta-cédulas, de propriedade de Wellington Mateus Ramos Silva.

A denúncia foi recebida em 24.01.2025. (ID 31222905)

A sentença foi proferida em 29.09.2025 (ID 31222976).

Nas razões recursais, Kaua Carreira Guimaraes sustenta, em preliminar, nulidade do reconhecimento, e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, com pedidos subsidiários de redimensionamento da pena e alteração do regime inicial; Davi Leandro Silva Souza requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, revisão da dosimetria, com incidência da atenuante relativa à menoridade. (ID 32293567 e ID 31222984)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses recursais e pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Davi Leandro Silva Souza, com manutenção integral da sentença. (ID 32902888)

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo desprovimento. (ID 35158916)

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por Kaua Carreira Guimarães e Davi Leandro Silva Souza.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa de Kaua Carreira Guimarães suscita nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, ao argumento de inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que a vítima não visualizou claramente os rostos dos agentes, que utilizavam capacetes, e que inexistiu procedimento formal com descrição prévia e formação de linha de pessoas.

A tese, contudo, não merece prosperar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, à qual me alinho, tem se consolidado no sentido de que a inobservância do rito previsto no artigo 226 do CPP não acarreta, de modo automático, a nulidade do ato, mormente quando a autoria delitiva se encontra amparada por um conjunto probatório robusto e independente.

No caso em exame, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento informal efetuado por oportunidade do flagrante. Pelo contrário, a condenação se sustenta em um plexo de provas convergentes, que incluem a confissão extrajudicial de ambos os Recorrentes, a apreensão do aparelho celular subtraído e do simulacro de arma de fogo em poder dos agentes, conforme auto de apreensão, e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, que, como se verá, confere certeza à autoria.

Com efeito, a situação fática se amolda à orientação de que, havendo outros elementos independentes a sustentar a condenação, o vício no reconhecimento, ainda que existente, não se revela essencial para a demonstração da autoria (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF). Ademais, a prisão em flagrante dos Recorrentes na posse da
res furtiva
torna a identificação segura, afastando a dúvida que justificaria a aplicação rigorosa do procedimento de reconhecimento como único meio de prova (STJ - AgRg no HC: 921601 RR).

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 04 de dezembro de 2024, os Recorrentes, agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram para si pertences da vítima Welington Silva, dentre os quais um aparelho celular.

A instrução processual, realizada sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, confirmou a imputação de forma inequívoca. A análise detalhada dos depoimentos judiciais revela uma cadeia de eventos coesa, que conecta os Recorrentes ao fato delituoso sem margem a dúvidas.

A vítima, Welington Silva, ao ser ouvida em juízo, narrou com segurança a dinâmica da subtração violenta. Embora tenha afirmado que os agentes utilizavam capacetes no momento do crime, o que naturalmente dificultou a visualização de suas faces, seu depoimento é crucial para estabelecer a ocorrência do roubo, o
modus operandi
(abordagem em uma motocicleta com emprego de simulacro) e a recuperação do aparelho celular subtraído por ocasião da detenção dos Recorrentes. Não é possível ignorar, ainda, que a vítima foi enfática ao afirmar que reconheceu ambos os Recorrentes por suas vestimentas e pela recuperação da
res furtiva.
Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância e credibilidade, sobretudo quando se mostra coerente e alinhada aos demais elementos probatórios (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC).

Veja-se que a falta de reconhecimento pessoal em obediência ao art. 226 do Código de Processo Penal encontra-se suprida não apenas pelo depoimento judicial da vítima, que confirmou tê-los reconhecido em sede inquisitorial por meio de suas roupas, ou pelas confissões extrajudiciais e a apreensão da
res furtiva
, como também pelos depoimentos judiciais dos policiais

Os policiais relataram em juízo que, logo após serem noticiados do roubo, iniciaram diligências e se depararam com os dois Recorrentes em uma motocicleta cujas características correspondiam às informadas. Ao procederem à abordagem, encontraram em posse deles o aparelho celular subtraído da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado para perpetrar a grave ameaça.

Os testemunhos dos policiais, quando submetidos ao "especial escrutínio" recomendado pela jurisprudência (STF - RHC: 243349 MS), mostram-se verossímeis, coerentes entre si e, fundamentalmente, corroborados por prova material — a apreensão do simulacro e da
res furtiva
. Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente os Recorrentes. Seus depoimentos, portanto, são aptos a fundamentar o decreto condenatório (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI). A prova judicial, consequentemente, em sua totalidade, demonstra que a confissão extrajudicial dos Recorrentes não foi um ato isolado, mas o reflexo da verdade, posteriormente confirmada em juízo pela concatenação lógica entre o depoimento da vítima e o dos policiais.

Embora o interrogatório judicial tenha sido marcado pelo exercício do direito ao silêncio, a confissão extrajudicial constitui dado probatório que, conjugado com os demais elementos, reforça o juízo de autoria.

A defesa sustenta ausência de individualização das condutas. Tal alegação não procede. A dinâmica do fato, conforme descrita, evidencia atuação conjunta e coordenada, um conduzindo a motocicleta e outro realizando a subtração, o que caracteriza concurso de agentes nos termos do art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

A tese de participação de menor importância também não encontra amparo nos autos. A prova demonstra uma clara coautoria, com divisão de tarefas e unidade de desígnios para a prática do roubo. Ambos os agentes estavam na motocicleta e participaram da abordagem, sendo a contribuição de cada um essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a participação de menor importância deve ser comprovada pela defesa, não bastando alegações genéricas desprovidas de suporte probatório (STJ, AgRg no AREsp 2778431/SP).

Não há nos autos qualquer elemento que permita afirmar contribuição secundária, acessória ou de reduzida eficácia causal. A execução foi unitária e indispensável por parte de ambos.

Da dosimetria da pena

A sentença fixou, para cada Recorrente, pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na primeira fase, a pena-base dos Recorrentes foi corretamente fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, porquanto todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal se mostraram favoráveis.

Impera esclarecer que, embora verificado erro material na consignação das consequências do crime como circunstância negativa, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, razão pela qual nada há a se reformar, ausente prejuízo concreto aos Recorrentes.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo de origem reconheceu, em favor de ambos os Recorrentes, a atenuante da menoridade relativa, por contarem menos de 21 anos à época dos fatos, devendo-se igualmente reconhecer a atenuante da confissão espontânea, uma vez que ambos admitiram a prática delitiva em sede extrajudicial, em observância à Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante, incabível reduzir a pena-base fixada no mínimo legal, em respeito ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 de Repercussão Geral (RE 597.270), os quais preconizam que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena para aquém do mínimo legalmente cominado. Assim, mantem-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, foi aplicada em desfavor dos Recorrentes a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), com a exasperação da reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando, escorreitamente, na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial semiaberto mostra-se adequado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, mantendo-se incabível a aplicação do art. 44 do Código Penal, em razão do
quantum
fixado e da grave ameaça.

A manutenção da condenação harmoniza-se com os
standards
probatórios do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte IDH, no Caso Cantoral Benavides vs. Peru, estabeleceu que a presunção de inocência (art. 8.2 da Convenção Americana) exige que uma condenação se fundamente em prova suficiente, direta e conclusiva, que demonstre a culpa de uma pessoa para além de toda dúvida razoável. É o caso dos autos. A presente condenação não se funda em prova isolada ou insuficiente, mas na concatenação lógica e robusta de múltiplos elementos, em plena conformidade com as garantias do devido processo legal convencional.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a condenação pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, afastadas as teses de nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, ausência de individualização das condutas, participação de menor importância e redução da pena aquém do mínimo legal.

De ofício, reconheço a atenuante da confissão espontânea, além da menoridade relativa já considerada, sem repercussão na pena definitiva; ratifico a dosimetria e o regime fixados e declaro realizado o controle de convencionalidade, concluindo pela compatibilidade da condenação com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026